Tribunal: TJSP
Processo: 3002696-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002696-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados JOÃO CARLOS MENDES, JOSE ROBERTO
SCURACCHIO, TEREZA CRISTINA ALVES REZENDE VIEIRA, ANTONIA
BENEDITA MAZAROTTO GARCIA, ELIANA APARECIDA OCANHA ZANOELO,
MARLI APARECIDA DE TOLEDO, MARIA CRISTINA DELSIN e ROSIMEIRE DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002696-60.2020.8.26.0000 -Voto no 36057 vr
2
VOTO No 36057
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3002696-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
AGRAVADOS: JOAO CARLOS MENDES E OUTROS
MM. JUÍZA DRA. LILIANE KEYKO HIOKI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Excesso relativo à correção. Lei no
11.960/2009 que não se aplica à correção monetária.
Montante que deve ser apurado com observância dos
julgamentos das Cortes Superiores sobre a matéria.
Tema 810/STF e Tema 905/STJ. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para fins de reforma da r. decisão
proferida nos autos da ação de procedimento comum, que se encontra
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por JOÃO CARLOS
MENDES E OUTROS, que ao rejeitar em parte a impugnação da FESP,
afastou a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 para a correção
monetária.
Trata-se o cumprimento de sentença em que os
agravados buscam o pagamento do quinquênio. Apresentaram cálculos
às fls. 03/24 (dos autos do cumprimento de sentença) e às fls. 105/109
trouxeram cópia da r. sentença que deu procedência à ação para fins de
condenar a ré ao pagamento do quinquênio sobre a totalidade dos
vencimentos, excetuada as verbas eventuais, bem como determinou
que a correção monetária fosse aplicada pelos índices do Eg. TJSP, e
juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009. Às fls. 110/116 dos
autos do cumprimento de sentença, há cópia do v. Acórdão que
manteve a sentença.
A agravante impugnou (fls. 133/139 dos autos
do cumprimento de sentença). Advindo o r. despacho que determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002696-60.2020.8.26.0000 -Voto no 36057 vr
3
sobrestamento do feito diante dos embargos de declaração opostos no
RE no 870.947 (Tema no 810 - STF).
Após manifestação dos agravados, bem como da
ora recorrente (fls. 216/221 e 227/232 dos autos do cumprimento de
sentença), veio o r. decisum ora combatido às fls. 233/240, que acolheu
em parte a impugnação ofertada pela FESP, mantendo a Lei no
11.960/2009 apenas para os juros de mora, devendo ser aplicado o
quanto decidido no Tema 810 do STF. Condenou cada parte ao
pagamento de verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o
valor do alegado excesso de execução, importância devida ao patrono
da parte adversa, corrigida monetariamente a partir da data do
ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 14 do C. STJ. Ficaram
os exequentes isentos da obrigação, enquanto perdurar a situação de
pobreza.
Alega, a agravante, nas suas razões recursais,
que a decisão ora combatida afronta a coisa julgada e o Tema no 905 do
STJ, que determina expressamente a observância da coisa julgada.
Sustenta a aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 também para a
correção monetária.
Recurso processado sem antecipação da tutela
recursal. Foi apresentada resposta (fls. 16/20). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O
recurso
comporta
conhecimento
e
não
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002696-60.2020.8.26.0000 -Voto no 36057 vr
4
Bem examinados os autos busca a agravante a
aplicabilidade da Lei no 11.960/2009 para a correção monetária,
afastando-se, por conseguinte o quanto determinado pelo Tema 810 do
STF.
Com efeito, não se desconhece que, no tocante
aos juros e correção monetária, com o julgamento pelo C. STF do RE no
870.947/SE1, não há mais que se falar em aplicabilidade integral da Lei
n.o 11.960/09.
Também não ocorre afronta à coisa julgada, pois
as decisões proferidas no julgamento das ADI ́s 4357 e 4425, inclusive
no que tange à modulação de seus efeitos, aplicam-se apenas aos
precatórios expedidos ou pagos até março/15. Portanto, não se
amoldam ao caso em tela, que ainda está na fase anterior à expedição.
Do contrário, o julgamento do RE no 870947/SE não teria razão de ser.
Embora a princípio se mostrasse pertinente que
os critérios para atualização e juros antes e depois da expedição do
precatório fossem os mesmos, o que inclusive levou à atribuição de
efeito suspensivo aos aclaratórios, o fato é que o Pretório Excelso
decidiu de forma diversa. E ao final concluiu pela rejeição dos embargos,
1 “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia
e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002696-60.2020.8.26.0000 -Voto no 36057 vr
5
devendo a atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda
basear-se no IPCA-E sem qualquer modulação. Em resumo, a conta
deve mesmo nortear pelo quanto decidido no julgamento do Tema 810,
qual seja: “(...) 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (...)” grifos nossos.
Aliás, referida posição também foi adotada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJE no 02/03/2018: “3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002696-60.2020.8.26.0000 -Voto no 36057 vr
6
IPCA-E.”
Nesse mesmo sentido, recente julgado deste Eg.
TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que rejeitou a
impugnação ofertada, determinando, para fins de
correção monetária, a aplicação do Tema no 810 STF
(IPCA-e) ao débito, afastando o critério previsto pela Lei
no 11.960 (TR). Insurgência quanto à aplicação do IPCA-
E, por todo o período, para a correção monetária,
sustentando a precariedade do RE no 870.947/SE (Tema
no 810). Correção monetária que deve observar o IPCA-E
por todo o período. Embargos de declaração opostos em
relação ao julgamento do Tema no 810 que foram
julgados pelo STF em 03/10/2019, ocasião em que se
afastou qualquer pretensão concernente à modulação.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AI
no
3002969-10.2018.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima
Junior, 11a C. D. Público, 12.06.2020).
Desse modo, tendo em vista que a r. decisão
recorrida aplicou o quanto decidido pelo C. STF no julgamento do Tema
no 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema no 905, a sua manutenção
é medida de rigor.
Por fim, majora-se em sede recursal a verba
honorária a cargo da agravante em mais 2% sobre o valor do alegado
excesso de execução (válido para as duas instâncias).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora